Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729042-86.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RESTAURANTE FRIGIDEIRA BRASILEIRA LTDA - ME, FARAJ HASSAN ALI D E S P A C H O Intime-se o Agravante BANCO BRADESCO S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação dos Agravados FARAJ HASSAN ALI e RESTAURANTE FRIGIDEIRA BRASILEIRA LTDA – ME, tendo em vista o teor das certidões de IDs 22536136 e 22536668. Cumprida a diligência, intime-se nos termos da decisão de ID 18710218. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator